Tribunal: TJMT
Processo: 1013084-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013084-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE BERNARDES - CPF: 110.627.668-06 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ZELMIR JOAO PASQUALI - CPF: 371.826.250-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITACIR SANTO PASQUALI - CPF: 048.513.150-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CÁLCULO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de excesso de execução, não se sustenta quando os cálculos da parte exequente observam corretamente os encargos legais de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o proveito econômico obtido.

O percentual fixado a título de honorários sucumbenciais incide sobre o valor atualizado da obrigação reconhecida judicialmente, sendo inadmissível sua rediscussão na fase executiva, à míngua de vício aritmético ou violação ao título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, EDUARDO HENRIQUE BERNARDES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Embargos à Execução n. 0009587-79.2019.8.11.0040, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões, o agravante aduz que: (i) o presente recurso visa à reforma da decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução, oriunda da fixação da verba sucumbencial a ser recebida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; (ii) aponta erro nos cálculos apresentados pela agravada, que teriam considerado como base de cálculo o valor de R$216.094,76, ao invés do real benefício econômico de R$108.690,00, conforme apurado a partir da sentença e do acórdão, que reduziram os encargos acessórios (multa e honorários) de 60% para 10%; (iii) argumenta que a base de cálculo correta dos honorários de sucumbência seria o valor atualizado de R$179.529,43, e não aquele indicado pela agravada, o que configuraria excesso de execução e justificar-se-ia a reforma da decisão agravada.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar bloqueios indevidos de valores, destacando que já efetuou o depósito judicial da quantia que entende devida. No mérito, pede o provimento do agravo para a reforma da decisão impugnada, com a readequação do valor da verba de sucumbência.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 283734373).

Contrarrazões de Id. 295771393 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Embargos à Execução n. 0009587-79.2019.8.11.0040, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

O recorrente aduz, em síntese, que há excesso em relação ao cálculo dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Ao rejeitar a impugnação, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis
:

“Pois bem, o cumprimento de sentença em questão decorre de decisão judicial transitada em julgado, na qual foram estabelecidos os valores a serem pagos pelo impugnante, respeitando-se os critérios definidos pela sentença e confirmados em acórdão.

Conforme documentação acostada, observa-se que os cálculos apresentados pela Defensoria Pública para o cumprimento de sentença estão em consonância com os parâmetros fixados judicialmente. Os valores apurados refletem a redução da multa contratual de 40% para 10% e a exclusão dos honorários advocatícios originalmente previstos na inicial, em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado.

O impugnante sustenta que a base de cálculo utilizada pela exequente estaria incorreta, afirmando que o valor inicial deveria ser de R$ 108.690,00, e não de R$ 216.094,76. No entanto, os elementos constantes nos autos demonstram que o valor base de R$ 216.094,76 corresponde ao montante efetivamente apurado após a aplicação das reduções judiciais.

Ademais, os cálculos apresentados pelo impugnante desconsideram os juros de mora e a correção monetária devidos, bem como aplicam parâmetros incompatíveis com a decisão judicial, resultando em valores inferiores ao efetivamente devido.”

Após detida análise dos autos, em que pese os argumentos do recorrente, não vejo razão para alterar a decisão combatida.

A decisão agravada, a toda evidência, está fundamentada na análise dos elementos constantes dos autos, salientando que os cálculos apresentados pela agravada observaram os parâmetros definidos em sentença e confirmados em acórdão transitado em julgado, com a correta redução da multa contratual e a exclusão dos honorários contratuais.

No julgamento do Recurso de Apelação n.º 0009587-79.2019.8.11.0040, de minha relatoria, foi mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a redução da multa penal de 40% para 10% do valor do contrato e ao final, condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em decorrência dos contornos do julgado, nos termos do art. 85, §11 do CPC, os honorários foram majorados de de 10% para 15% do proveito econômico.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO . HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO . PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 . A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3.
"[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013
) . 4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2264386 SC 2022/0374293-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

O valor base utilizado (R$216.094,76) foi expressamente reconhecido como correspondente ao montante efetivamente apurado após a aplicação das reduções judiciais, não se constatando mácula capaz de ensejar o reconhecimento de excesso de execução.

Dessa forma, não há como acolher a alegação do agravante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020), logo, não há que se falar em excesso de execução.
Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução alegado pela instituição financeira.”
(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025